Tribunal: TJSP
Processo: 0024039-19.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Execução por quantia certa fundada em acordo extrajudicial celebrado pelas partes. Acordo em razão de anterior compromisso de compra e venda de imóvel no qual o bem foi dado como garantia da obrigação. Após a propositura da demanda, foi determinada a citação dos executados como se ação pelo procedimento comum fosse. Antes mesmo da citação de todos os executados, o exequente informou que

Ementa:
APELAÇÃO. Execução por quantia certa fundada em acordo extrajudicial celebrado pelas partes. Acordo em razão de anterior compromisso de compra e venda de imóvel no qual o bem foi dado como garantia da obrigação. Após a propositura da demanda, foi determinada a citação dos executados como se ação pelo procedimento comum fosse. Antes mesmo da citação de todos os executados, o exequente informou que houve o pagamento integral da dívida. Sentença que extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, sem fixação de honorários advocatícios. Apelo do instituto exequente pugnando pelo arbitramento de honorários advocatícios. Com razão. Os honorários advocatícios já deveriam ter sido fixados quando do despacho da petição inicial, vez que se trata de processo executivo. Assim, nos termos do artigo 827, caput do diploma processual, dever-se-ia fixar a verba honorária em 10% sobre o montante executado. Como os executados, antes mesmo de todos serem citados, efetuaram o pagamento integral da dívida, de rigor a redução dos honorários advocatícios para 5% sobre o montante cobrado, conforme previsão do art. 827, §1o do CPC. Necessidade de provimento do apelo do instituto exequente para condenar os executados ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre o montante atualizado da execução. Honorários recursais não arbitrados ante a inexistência de verba anterior para se aqui majorar. Apelo provido.